Tribunal: TJBA
Processo: 0534882-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534882-25.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: M J CONSTRUCOES LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITIV/ITBI). ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER NÃO PROGRESIVO DAS ALÍQUOTAS. LEGITIMIDADE DE CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA IMÓVEIS POPULARES. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL PARA ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO COM TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.113 DO STJ). INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões suscitadas no recurso de apelação, pronunciando-se sobre a constitucionalidade das alíquotas do ITIV, afastando o caráter progressivo da cobrança, e sobre a base de cálculo do imposto. A decisão concluiu que as alíquotas diferenciadas para imóveis populares não configuram progressividade vedada pela Súmula 656 do STF, mas sim um benefício fiscal de cunho social, em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte. Quanto à base de cálculo do ITIV, o acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau, reconhecendo que a base de cálculo para este imposto não pode ser aleatoriamente definida pelo Município, devendo-se considerar o valor venal utilizado para o cálculo do IPTU ou o valor da transação, se este for superior àquele, sempre ressalvada a possibilidade de arbitramento pelo Fisco, mediante processo administrativo fiscal e com observância do contraditório, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional. A alegação de omissão do acórdão em relação ao Tema 1.113 do STJ não se sustenta, porquanto o julgado abordou as questões de fundo de maneira motivada, não havendo que se falar em vício de fundamentação que enseje a alteração do provimento jurisdicional por via de embargos. A eventual dissonância entre o entendimento do acórdão e a tese do Tema 1.113 do STJ, se existente, não configura omissão ou contradição interna do julgado, mas sim um eventual
error in judicando
, cuja correção não se opera pela via dos embargos de declaração, que se destinam a sanar vícios intrínsecos à decisão, e não a promover a rediscussão da matéria de mérito ou a adequação a entendimentos jurisprudenciais externos, exceto nos casos de obscuridade, contradição ou omissão que comprometam a própria inteligibilidade da decisão ou a integralidade do julgamento dos pedidos e causas de pedir. A manifestação da parte Embargante, sob a roupagem de omissão, revela nítida intenção de obter a reapreciação de questões já decididas e de promover a adequação do julgado a uma interpretação específica de tese firmada em recurso repetitivo, o que desborda dos estreitos limites dos embargos de declaração.
Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
º
0534882-25.2014.8.05.0001
.1
, em que figuram, como embargante,

M J CONSTRUCOES LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME
e, como embargado, MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA